Tribunal: TJES
Processo: 0036222-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036222-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando o restabelecimento de plano de saúde unilateralmente cancelado, a restituição de valores pagos após o cancelamento e o reembolso de despesas médicas e diferenças de mensalidades. O juízo de origem reconheceu a nulidade do cancelamento, determinou o restabelecimento do plano, a devolução de valores indevidamente cobrados e o pagamento de danos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários por inadimplemento, diante da ausência de notificação prévia no prazo legal; (ii) estabelecer se são devidos o reembolso das despesas médicas suportadas pelo consumidor e a restituição de valores cobrados após o cancelamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários devem observar, por analogia, as regras protetivas dos contratos individuais, inclusive quanto à necessidade de notificação prévia e motivada para a rescisão unilateral, dada a vulnerabilidade do grupo e a incidência do CDC.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, exige notificação formal ao consumidor até o 50º dia de inadimplência, como condição de validade do cancelamento do plano por atraso superior a 60 dias. No caso, a notificação foi enviada somente após esse prazo, o que torna inválida a rescisão contratual.

A cobrança de mensalidades após o cancelamento irregular do contrato caracteriza enriquecimento ilícito e impõe o dever de restituição ao consumidor, com correção monetária e juros legais.

A rescisão indevida obrigou o consumidor a arcar diretamente com despesas médicas, devidamente comprovadas nos autos, o que configura dano material indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nulo o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários quando não precedido de notificação formal enviada até o 50º dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva exigem que a resilição unilateral de plano coletivo de pequeno grupo seja devidamente motivada e formalizada.

São devidos o reembolso de despesas médicas pagas pelo consumidor em razão do cancelamento indevido e a restituição dos valores cobrados após a rescisão irregular do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, III, 7º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.023.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.942.072/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.892.146/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJDFT, AC 0727457-54.2024.8.07.0001, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 12.06.2025; TJSP, AC 1005572-43.2024.8.26.0562, Relª Desª Léa Duarte, j. 01.07.2025; TJMG, APCV 5010730-37.2023.8.13.0035, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036222-66.2018.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Esmeraldo Augusto Lucchesi Ramacciotti, com alegação de cancelamento indevido de contrato de plano de saúde e, ainda, de cobranças igualmente indevidas porque realizadas após o cancelamento do negócio jurídico, ajuizou Ação Ordinária em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Segundo o Autor da demanda, apesar de reconhecer o pagamento da parcela com vencimento no dia 20.08.2018 com atraso, eis que efetuada em 25.10.2018 com juros e correção monetária, a Unimed teria cancelado unilateralmente de forma indevida - porque não haveria inadimplência nem teria sido previamente comunicado da rescisão -, além continuar a emitir cobranças de mensalidade após o citado cancelamento.

Os pedidos formulados pelo Autor na petição inicial foram julgados procedentes pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença inserida no id 14975256, cuja conclusão do
decisum
restou assim redigida:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para condenar a parte requerida:

I) ao restabelecimento do plano unilateralmente cancelado;

II) à restituição da parcela do plano de saúde de novembro de 2018 no valor de R$ 1.714,75 (mil setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do pagamento pelo IPCA/IBGE, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 389 do CC, com juros de mora desde a citação, tendo como índice de referência a taxa Selic, prevista no § 1º do art. 406 do CC, observada a necessidade de dedução do índice de correção monetária antes referido;

III) ao pagamento:

i) das despesas médicas e de exames indicadas nas primeiras linhas da tabela de fl. 274, as quais serão corrigidas monetariamente a partir da data do pagamento, pelo IPCA/IBGE, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 389 do CC, com juros de mora desde a citação, quanto aos gastos anteriores a esta data, e da data do respectivo pagamento em relação às despesas posteriores à citação, tendo como índice de referência a taxa Selic, prevista no § 1º do art. 406 do CC, observada a necessidade de dedução do índice de correção monetária antes referido; e

ii) da diferença entre o valor das parcelas do plano contratado no curso da ação e do plano cancelado pela requerida, devendo a diferença de cada mês ser corrigida monetariamente a partir da data do pagamento, pelo IPCA/IBGE, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 389 do CC, com juros de mora desde a citação, quanto às parcelas anteriores a esta data, e da data do pagamento em relação às faturas posteriores à citação, tendo como índice de referência a taxa Selic, prevista no § 1º do art. 406 do CC, observada a necessidade de dedução do índice de correção monetária antes referido.”

Inconformada com esta citada conclusão, a Unimed, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14975257), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese (i) o cancelamento do plano ocorreu por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias; (ii) o contrato do Apelado é na modalidade coletivo empresarial, de modo que se aplicam as regras específicas e distintas dos contratos individuais; (iii) a notificação foi enviada e recebida dentro do prazo legal; (iv) não há fundamento para restituição ou condenação por danos materiais.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda objeto do presente julgamento, imperioso destacar, em início de exposição dos motivos que justificam a conclusão ao final adotada, que a Apelante defende a legitimidade do cancelamento do contrato porque a inadimplência superior a 60 (sessenta) dias possibilita a aplicação do seguinte dispositivo contratual:

Art. 78. Será considerado rescindido este contrato, se houver atraso no pagamento da contraprestação por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, sem prejuízo do direito da CONTRATADA requerer, judicialmente a quitação do débito com suas consequências moratória. (Fl. 100).

A Apelante ainda aduz, quanto ao ponto em questão, que:

“(...) por sua liberalidade, (...) adotou o mesmo prazo para planos individuais, qual seja, de 60 dias de inadimplência, na forma do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/1998, e o contrato em tela foi cancelado aos 66 dias da inadimplência.” (Página 12 das razões recursais).

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, a alegação não prospera, já que, embora o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98, de fato, seja relativo aos planos de saúde individuais, nos casos em que o plano coletivo tenha menos de 30 (trinta) pessoas - como é a hipótese dos autos - a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) emprega tratamento semelhante aos planos individuais, inclusive com a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. PRECEDENTES. 1. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.023.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NÚMERO INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos
" (REsp 1.708.317/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.942.072/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. MEMBRO ÚNICO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Na hipótese, o plano de saúde apresentado como coletivo era originalmente formado por 3 (três) pessoas, contando, atualmente, com 1 (um) segurado apenas. Aplicação do artigo 13 da Lei nº 9.656/1998
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.892.146/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, julgados de outros Tribunais da Federação:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE MANDATO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. 1. Nos termos do art. 76, § 2º, do CPC, não sanado o vício de irregularidade da representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso interposto por advogado cuja procuração nos autos se encontra vencida. 2. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor3.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998
. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, deve ser determinado o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 5. Os fatos narrados nos autos não demonstram a ocorrência de sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que supere os dissabores do cotidiano ou rompe o equilíbrio psicológico da autora, sendo indevida a compensação por dano moral. 6. Apelação da ré QUALICORP S/A não conhecida. 7. Apelação da ré BRADESCO SAÚDE S/A conhecida e parcialmente provida. 8. Apelação da autora prejudicada. (TJDF; AC 0727457-54.2024.8.07.0001; Ac. 2009078; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 12/06/2025; Publ. PJe 10/07/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA. REAJUSTE ABUSIVO. NULIDADE DO CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Ação declaratória ajuizada em face da operadora fundação são Francisco Xavier, visando a declaração de nulidade do cancelamento unilateral de seu plano unisaúde essencial, a determinação de seu restabelecimento, a restituição em dobro dos valores pagos a maior em razão de reajuste de 53,74% com a migração compulsória para o plano usiexato e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do cancelamento unilateral do plano e determinando o restabelecimento contratual nos moldes anteriores. Ambas as partes interpuseram apelação. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se foi válida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo sem prévia notificação; (II) verificar a legalidade do reajuste aplicado com a migração de plano e a consequente possibilidade de restituição dos valores pagos a maior; (III) estabelecer se a situação caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir3.
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige notificação prévia e justificada ao consumidor, nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. Inexistente a comprovação da notificação ao autor, impõe-se a nulidade do cancelamento do plano originário
. 4. A migração compulsória para novo plano, sem transparência quanto às condições e sem autorização expressa do consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva e da informação (CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º), sendo nula de pleno direito. 5. O reajuste de 53,74% aplicado na transição para o novo plano é abusivo, diante da ausência de prova técnica ou atuarial pela ré quanto aos critérios adotados, descumprindo o ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II). Deve, portanto, ser substituído pelo índice estipulado pela ans. 6. Reconhecida a abusividade, os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme entendimento consolidado do STJ (ERESP 1.413.542/RS). 7. A indenização por danos morais deve ser afastada, pois o autor não demonstrou abalo psíquico, interrupção de tratamento ou efetiva privação de cobertura médica. lV. Dispositivo e tese8. Recurso do requerido desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior em razão das mensalidades abusivamente reajustadas. (TJSP; AC 1005572-43.2024.8.26.0562; Santos; Turma IV Direito Privado 1; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 01/07/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 28 DA ANS. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. I. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, por se tratar de relação de consumo. II.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, quando motivada por inadimplência, exige notificação prévia ao beneficiário até o quinquagésimo dia de atraso, conforme parágrafo único, II do artigo 13 da Lei nº 9.656/98, e a Súmula Normativa nº 28 da ANS
. A falta de notificação formal adequada impede a presunção de ciência do consumidor. III. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde depende de inadimplência por período superior a 60 dias. lV. Atentando-se aos critérios de fixação de danos morais, às condições partes e às circunstâncias do caso em específico, entende-se que a indenização deve ser majorada. Ademais, os contratos devem ser redigidos de acordo com a legislação e as diretrizes da respectiva Agência Reguladora, uma vez que se trata de relação de consumo, e não simplesmente de uma relação de Direito Privado como a parte requerida e ora segunda apelante sustenta, no intuito de que ela passe a observar referidas normas. (TJMG; APCV 5010730-37.2023.8.13.0035; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 10/03/2025; DJEMG 11/03/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, porque o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98 foi efetivamente aplicado pela Apelante e não apenas por sua mera liberalidade, mas sim em atenção ao entendimento jurisprudencial a respeito do tema e as normas consumeristas protetivas, conclui-se pelo acerto da Sentença, haja vista que a notificação prévia encaminhada ao Apelado somente ocorreu em 16.10.2018, mais de 50 (cinquenta) dias após a inadimplência (20.08.2018), o que implica em nulidade tanto da aludida comunicação como da rescisão unilateral do contrato.

Ademais, ao contrário do que sustenta a Apelante, a ilegalidade da recisão unilateral empregada causou danos devidamente comprovados ao Apelado (listados à fl. 274), que, além de continuar a receber as cobranças mensais, precisou arcar com despesas médicas para tratamento de sua saúde, de modo que, como concluiu a MM.ª Juíza
a quo
, deve ser devidamente reparado destes danos patrimoniais.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.